Tribunal: TCU
Processo: 028.338/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos disponibilizados ao Município de Morro Agudo/SP, para atendimento ao Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor dos Srs. Amauri José Benedetti e Vinícius Cruz de Castro, prefeitos municipais de Morro Agudo/SP nas gestões, respectivamente, de 2013-2016 e 12/4/2018 até o presente momento, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, no exercício de 2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos srs. Amauri José Benedetti (CPF XXX.923.008-XX) e Vinícius Cruz de Castro (CPF XXX.501.588-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno; 9.2. aplicar aos responsáveis mencionados na alínea anterior a multa individual prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.5. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.